Tribunal: TJMT
Processo: 1008510-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008510-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NERIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 212.968.476-91 (APELADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PÉRICIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). SENTENÇA EM PARTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o apelante ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2. Realizada a perícia grafotécnica nos autos, restou comprovado que a assinatura constante do contrato é divergente da assinatura da autora. Dessarte, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade da assinatura aposta.

3. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada a má-fé da instituição financeira, cuja conduta enquadra-se na hipótese de engano justificável.

4. Configura-se ilícito capaz de ensejar ressarcimento por dano moral o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário de pessoa idosa e de parcos recursos.

5. O valor do dano moral deve ser arbitrado em atendimento aos critérios que informam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, face ao dano sofrido, de modo que se justifica a minoração do valor da compensação pelo dano moral para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1008510-44.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A e Outros.

APELADO: NERIO JOSÉ DE ARAÚJO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A e Outros
,
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
c/c
pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais n. 1008510-44.2021.8.11.0041 ajuizada por
NÉRIO JOSÉ DE ARAÚJO
, que julgou procedente os pedidos
para: declarar a nulidade do contrato de empréstimo; condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Por fim, condenou a requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, CPC).

O apelante em razões insurge-se contra a condenação em devolução em dobro dos valores, aduzindo inexistir má-fé em sua conduta; assevera que a parte adversa permaneceu com o dinheiro em sua conta bancária, podendo se beneficiar de tais valores, e só os devolvendo para o recorrente no final desta demanda, de forma que os descontos ocorridos não prejudicaram em nada a renda do demandante, já que este possuía valores disponíveis em sua conta bancária que poderiam ser devolvidos posteriormente; em outro vértice, aduna não restar comprovado o alegado dano moral, pois o recorrido não teria carreado aos autos provas suficiente a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco.

Em pleito subsidiário, requer, ao menos, a minoração do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de reparação por danos morais, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da vítima; aponta a necessidade de observância da Súmula n. 362 do STJ, para que a correção monetária do valor da indenização do dano moral tenha como termo inicial a data de seu arbitramento
, (Id. 213054631 – pág. 1/10).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 103054632).

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 213054635 – pág. 1/14).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso do autor não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se a evidência de que o apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que os recorrentes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentaram os fundamentos de fato e de direito e no mérito há o expresso pedido de reforma da sentença, constando ainda os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, dela conheço.

Sustenta o autor que é pensionista perante a Previdência Social – INSS, e que foi assediado por correspondentes bancários do primeiro requerido a realizar empréstimo consignado. Assevera que não possuía interesse na realização de empréstimo, contudo, ainda assim teve o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), depositados em sua conta bancária.

Alega ter procurado o banco para resolver a perlenga, mas sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente ação, para ver declarada a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado inquinado de fraude, condenar a instituição financeira a restituir em dobro a quantia indevidamente descontada e
pagamento de indenização a título de danos morais em valor não inferior a R$ 103.740,00 (cento e três mil e setecentos e quarenta reais).

Após regular instrução processual, inclusive com a realização de perícia grafotécnica (Id. 213054607 – pág. 1/33), sobreveio a sentença recursada.

De acordo com a teoria do risco da atividade, o fornecedor do produto e o prestador de serviços respondem objetivamente por transações perpetradas mediante fraude, por não se cercarem das cautelas necessárias na apuração da verdadeira identidade do contratante, sendo dispensável, em casos tais, perquirir sobre a culpa.

A propósito, o enunciado da Súmula n. 479 do STJ:

"Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Acrescento que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp. 1846649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1061), fixou a seguinte tese:

"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)".

A prova técnica, no caso em análise, possui grande valor probatório, uma vez que elaborada por profissional qualificado e de confiança do juízo. E assim, a inexistência da contratação foi corroborada pela prova pericial, em que foi verificado que a assinatura aposta no contrato não havia sido exarada pelo autor, (Id. 213054558).

Por outro lado, o apelante não logrou demonstrar a existência da relação jurídica que deu azo aos descontos reclamados, ônus que lhe cabia, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

A prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, tendo em vista que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade, trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

Assim, à medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, a legislação dividiu o ônus probatório: cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Essa é a intelecção que se extrai do artigo 373 do CPC,
in verbis:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

Logo, é patente a falha na prestação do serviço, porquanto deve a instituição financeira verificar a procedência dos documentos e contratos apresentados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (súmula 297/STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479/STJ). 3. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. Precedente do STJ. 4. A cobrança indevida, mediante desconto direto em benefício previdenciário, aliada à instauração de litígio judicial, consubstancia dano moral indenizável, na medida em que o consumidor é submetido a desgaste emocional que excede a seara do mero aborrecimento. 5. In casu, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade das assinaturas apostas, mister é manutenção da sentença que declarou inexistente o débito e condenou a instituição financeira à restituição do indébito e ao pagamento de dano moral. 6. Observados os princípios norteadores da reparação a título de dano moral, proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença R$5.000,00 (cinco mil reais), já que se mostra razoável e proporcional ao fim colimado. 7. Corolário do insucesso recursal, majora-se a verba honorária advocatícia fixada na origem (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO, Apelação Cível 5585322-82.2020.8.09.0076, Rel. Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, julgado em 29/11/2022, DJE de 29/11/2022)
.

No que tange à determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do apelado, entendo que a sentença fustigada merece reforma, pois o artigo 42, parágrafo único, do CDC, é claro ao dispor que
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em desate, a exigência de pagamento indevido pelo apelado caracteriza erro justificável, o que afasta a repetição em dobro do indébito.

Com efeito, apesar de demonstrado nos autos que o apelante foi negligente ao não se cercar dos cuidados necessários para a celebração do contrato, vitimando de fraude o apelado, não restou demonstrada má-fé de sua parte, já que também fora enganada.

Ora, os lançamentos até então efetuados pela instituição financeira se deram em consonância com o contrato firmado, ainda que por terceira pessoa que fraudou a assinatura do autor, o que evidencia que a instituição financeira não agiu com má-fé.

Logo, impõe-se a reforma do
decisum
para autorizar a repetição simples do indébito.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
. 1. Havendo laudo pericial conclusivo atestando a falsificação da assinatura da consumidora no contrato firmado com instituição financeira, fica demonstrado caráter fraudulento do negócio, merecendo confirmação a declaração de inexistência do débito. 2. Estando a cobrança de valores pautada em contrato cujo conteúdo e validade ainda não se encontravam sob análise judicial, a conduta da instituição financeira enquadra-se na hipótese de engano justificável, não podendo se falar em má-fé, devendo a repetição ocorrer em sua forma simples. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5631323- 38.2019.8.09.0181, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/11/2022, DJE de 16/11/2022).

De outro norte, malgrado o apelante defenda a inexistência de danos extrapatrimoniais, ocorreu o dano moral na modalidade
in re ipsa
, quando incidentes descontos indevidos em conta corrente de recebimento de aposentadoria oriundas de benefício social do INSS, mesmo porque, os parcos rendimentos ali auferidos, aliados a natural fragilidade do idoso, relativamente aos aspectos cognitivos, emocionais e físicos, o tornam extremamente vulnerável, emocional e psicologicamente, frente a estas situações, que se tem tornado corriqueiras no país inteiro, e merecem reprimenda por parte de todos os seguimentos da sociedade, inclusive do Judiciário.

Ainda que assim não fosse, certo é que o autor, idoso e aposentado que percebe parcos rendimentos, vivenciou situação que ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que, ante os incessantes e desautorizados descontos mensais em sua conta corrente, viu-se compelido a acionar o Judiciário para fazer cessar a indevida cobrança, fato que certamente lhe causou angústia e sofrimento.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRA PESSOA. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula no 479 do STJ). 2. Assim, não há dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, já que, por meio de terceiro, foi contratado empréstimo consignado na aposentadoria percebida pelo autor. 3. Não tendo o autor se beneficiado da contratação, formalizada de modo fraudulento por terceiro, devem as partes retornar ao status quo, cancelando-se os efeitos da avença em discussão, com a devolução das parcelas descontadas em folha de pagamento/aposentadoria. 4. A reparação dos danos morais independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso, sendo o dano considerado in re ipsa. 5. Revela-se adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na instância primeva para o banco demandado, por se mostrar proporcional e razoável a realidade dos autos. 6. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o termo a quo de incidência dos juros de mora em caso de dano moral fruto de responsabilidade civil extracontratual é o evento danoso (Súmula no 54), já a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento da indenização por danos morais (Súmula no 362), nos mesmos moldes determinados pelo ato judicial recorrido [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Apelação Cível 5232871-34.2020.8.09.0051, Rel. Des (a). Paulo César Alves das Neves, 4a Câmara Cível, julgado em 30/01/2023, DJE de 30/01/2023)
.

Doutro tanto, o apelante não se conforma com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados para a reparação dos danos morais, por reputá-lo exorbitante.

Sabe-se que o
quantum
indenizatório fixado deve atender à finalidade de compensar os prejuízos causados, revestindo-se de caráter punitivo e pedagógico, sem deixar de considerar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. Deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é necessário sancionar o lesante a fim de que a reparação funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa prevenção geral.

Assim, verificadas as circunstâncias fáticas, a extensão do dano, a baixa monta dos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, convence-me de que o valor fixado em primeira instância em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado na hipótese, pois acima dos parâmetros fixados, o que reclama a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
[...]. 5. In casu, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar a legítima contratação do empréstimo consignado questionado, fato corroborado pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade das assinaturas apostas, mister é manutenção da sentença que declarou inexistente o débito e condenou a instituição financeira à restituição do indébito e ao pagamento de dano moral. 6. Observados os princípios norteadores da reparação a título de dano moral, proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que se mostra razoável e proporcional ao fim colimado. 7. Corolário do insucesso recursal, majora-se a verba honorária advocatícia fixada na origem (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO, Apelação Cível 5585322-82.2020.8.09.0076, Rel. Desembargador FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, julgado em 29/11/2022, DJE de 29/11/2022).

No pertinente aos consectários legais da condenação, o apelante aponta a necessidade de observância da Súmula n. 362 do STJ, para que a correção monetária do valor da indenização do dano moral tenha como termo inicial a data de seu arbitramento.

De fato,
"nos termos do enunciado da Súmula 362/STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual"
(STJ, AgInt no AREsp n. 797.644/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Imperativa a reforma da sentença, portanto, também nesse ponto, para determinar que a correção monetária incidente sobre a reparação por danos morais tenha como termo inicial a data de seu arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples, reduzindo para R$ 3.000,00 (três mil reais) os danos morais fixados na origem, determinando por fim que a incidência de correção monetária sobre o montante compensatório, se dê a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024